Tribunal: TJMT
Processo: 1080691-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1080691-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA SANCOVICHE CHRAINER - CPF: 026.320.011-61 (RECORRENTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), APARECIDA SANCOVICHE CHRAINER - CPF: 026.320.011-61 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE; DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO C6 E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO SANTANDER.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1080691-61.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1080691-61.2024.8.11.0001

1 Recorrentes:

Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco C6 Consignado S.A.

Recorrida:
Aparecida Sancoviche Chrainer

2 Recorrente:

Aparecida Sancoviche Chrainer

Recorridos:
Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco C6 Consignado S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO C6 CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA C6 PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por todas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os iniciais. A decisão reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco C6 Consignado S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço e a responsabilidade civil pelos descontos indevidos; (iii) analisar se a autora faz jus à majoração da indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade passiva do Banco C6 Consignado S.A. é reconhecida, pois os documentos juntados aos autos demonstram que os descontos indevidos foram realizados exclusivamente pelo Banco Santander, inexistindo qualquer débito imputável àquele banco, tampouco registro de desconto em nome da autora.

4.

A responsabilidade do Banco Santander (Brasil) S.A. é mantida, pois restou comprovada a continuidade dos descontos mesmo após a autora ter solicitado o cancelamento do contrato e devolvido os valores creditados em sua conta, evidenciando falha na prestação de serviço.

5.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

6.

O valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Banco C6 Consignado S.A. provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a este recorrente. Recurso da autora parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados. Recurso do Banco Santander (Brasil) S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que realiza descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente por falha na prestação de serviço.

2.

A restituição em dobro dos valores é devida quando não demonstrado engano justificável, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva exige prova inequívoca da ausência de vínculo jurídico ou material com os descontos questionados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1053607-85.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.03.2025, DJE 13.03.2025; TJMT, N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1080691-61.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1080691-61.2024.8.11.0001

1 Recorrentes:

Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco C6 Consignado S.A.

Recorrida:
Aparecida Sancoviche Chrainer

2 Recorrente:

Aparecida Sancoviche Chrainer

Recorridos:
Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco C6 Consignado S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Santander (Brasil) S.A., Banco C6 Consignado S.A. e Aparecida Sancoviche Chrainer.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id.

325289376): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do empréstimo discutido nos autos, bem como condenou as instituições financeiras a restituírem o valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora
e
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de Banco Santander (Brasil) S.A.
(Id.

325289385): Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado de

Banco C6 Consignado S.A.
(Id. 325289392): requer que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos inicias.

Recurso Cível Inominado de

Aparecida Sancoviche Chrainer.
(Id. 325289389): requer a majoração do valor indenizatório, bem como que a restituição dos valores se dê na forma dobrada.

Contrarrazões

de Banco Santander (Brasil) S.A.

(Id. 325289398):
pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões
de Banco C6 Consignado S.A.
(Id. 325289397):
defende a manutenção da sentença.

Contrarrazões

de

Aparecida Sancoviche Chrainer
(Id. 325289388): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1080691-61.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1080691-61.2024.8.11.0001

1 Recorrentes:

Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco C6 Consignado S.A.

Recorrida:
Aparecida Sancoviche Chrainer

2 Recorrente:

Aparecida Sancoviche Chrainer

Recorridos:
Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco C6 Consignado S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Aparecida Sancoviche Chrainer
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco C6 Consignado S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, a parte autora sustenta, em síntese, que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 424,10 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dez centavos), totalizando, até a presente data, R$ 23.405,20 (vinte e três mil, quatrocentos e cinco reais e vinte centavos), relativos à contratação de empréstimo que afirma
não ter solicitado
, razão pela qual
requereu o cancelamento
, bem como efetuou a devolução dos valores.

Em suas razões recursais, o
Banco Santander (Brasil) S.A.

alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a autora recebeu os valores do empréstimo e os transferiu para terceiros, não havendo responsabilidade do banco por tal conduta. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

O Banco C6 Consignado S/A, por sua vez, argumenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que não foi responsável pelos descontos questionados, que o contrato foi cancelado administrativamente mediante pagamento de boleto em 15/07/2022, antes mesmo do ajuizamento da ação, e que não realizou qualquer desconto no benefício previdenciário da autora. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação por danos materiais e morais ou a redução do quantum indenizatório.

Já a autora Aparecida Sancoviche Chrainer, em seu recurso, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação dos requeridos à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

1. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Em relação ao Banco Santander Brasil S.A., não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que os descontos questionados foram realizados por esta instituição financeira, conforme demonstram os extratos do benefício previdenciário da autora.

Ademais, o próprio banco reconhece em sua contestação que incorporou o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, sendo, portanto, responsável pelos contratos firmados por este.

1.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Quanto ao Banco C6, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão a instituição financeira quanto à sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Conforme documentação acostada aos autos, especialmente o extrato do benefício previdenciário da autora (Id. 325288385), os descontos questionados foram realizados pelo Banco Santander, não havendo qualquer registro de desconto efetuado pelo Banco C6 Consignado.

Ademais, restou comprovado que a autora solicitou o cancelamento do contrato junto ao recorrente, tendo este atendido prontamente à solicitação mediante o pagamento de boleto no valor de R$ 15.451,93(quinze mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

O extrato do INSS juntado pela própria autora demonstra que o Banco C6 Consignado S/A não possui qualquer contrato ativo com ela, não tendo realizado descontos em seu benefício previdenciário.

Assim, não havendo relação jurídica entre a autora e o banco recorrente que justifique sua permanência no polo passivo da demanda, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
não sendo possível imputar-lhe responsabilidade por fatos alheios.

2.

DO MÉRITO

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a autora comprovou ter solicitado o cancelamento do empréstimo consignado e ter devolvido o valor creditado em sua conta, conforme documentação acostada aos autos.

O Banco Santander Brasil S.A., por sua vez, não comprovou ter cessado os descontos após o pedido de cancelamento e a devolução do valor, continuando a efetuar os descontos mensais no benefício previdenciário da autora.

Assim, restou configurada a falha na prestação de serviço por parte do Banco Santander Brasil S.A., que continuou a realizar descontos indevidos mesmo após o cancelamento do contrato e a devolução do valor emprestado.

Assim, considerando a ausência de qualquer prova mínima da contratação de outro empréstimo, deve ser mantida a sentença de procedência.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, decorrente de empréstimo consignado fraudulento contratado em seu nome junto ao Banco Seguro S.A. O autor sustenta que foi vítima de golpe praticado por terceiros que, se passando por funcionários do INSS, obtiveram seus dados e contrataram o empréstimo sem sua autorização. Requer a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. O banco, por sua vez, defende a regularidade da contratação e a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco adotou medidas de segurança adequadas para impedir a contratação fraudulenta e se há falha na prestação do serviço que justifique a restituição dos valores descontados; e (ii) determinar se há fundamento para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pois não apresenta documentos pessoais do autor, comprovante de TED da liberação dos valores ou qualquer evidência de que o requerente efetivamente celebrou o contrato.

4. A divergência nas informações cadastrais, como e-mail, telefone e conta bancária de destino, demonstra que o banco negligenciou medidas de segurança, permitindo que terceiros contratassem crédito indevidamente.

5. A falha na prestação do serviço caracteriza responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois cabe à instituição financeira garantir a segurança das operações realizadas em nome de seus clientes.

6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há engano justificável por parte do banco. Assim, o autor deve ser ressarcido em R$ 1.976,80, correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado.

7. O dano moral não se configura, pois, embora tenha ocorrido fraude, o autor contribuiu para o evento ao fornecer seus dados pessoais aos fraudadores, gerando culpa concorrente, afastando o dever de indenização por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito e condenar o banco a efetuar a restituição dos valores descontados.

(N.U 1053607-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)”.

Ademais, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, 16/10/2023; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal, 20/06/2018.

(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Diante dos fatos, verifica-se que o

quantum
indenizatório, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor do recorrido, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões,
conheço
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pelo Banco C6 Consignado S.A.

para ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a este recorrente, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
. DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, apenas para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, em relação ao Banco Santander,

NEGO PROVIMENTO
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno
Banco Santander
S.A. ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, deixo de condenar a autora e o
Banco C6 Consignado S.A., em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025